Tribunal: TJPA
Processo: 0004218-04.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004218-04.2019.8.14.0111

APELANTE: LAIDE MARIA DA PAZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA ABORDOU TODOS OS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Sustenta o embargante que o acordão foi omisso porque trata-se de obrigação de fazer completamente impossível de cumprimento, visto que, o cartão de crédito consignado não poderá jamais ser transformado em contrato de empréstimo consignado, por terem natureza jurídica distintas, se tratar de produtos diversos, com margens específicas.

II –
É importante frisar que o voto proferido por essa desembargadora já tratou sobre cada ponto trazido pelo embargante, não havendo o que se falar em omissão.

III -
Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

IV -
Embargos
de
Declaração
conhecidos e desprovidos, mantendo a decisão embargada em todos os seus pontos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0004218-04.2019.8.14.0111

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES

EMBARGADO: LAIDE MARIA DA PAZ

ADVOGADO: RODOLFO FIASCHI RICCIARDI

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A
, em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargado
LAIDE MARIA DA PAZ.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar omissão contida no Acórdão.

A decisão embargada foi a que deu provimento ao recurso, condenando o embargante a converter o contrato de cartão de crédito, existente no nome da autora/embargada, para o contrato de empréstimo consignado.

Aduz que o acordão foi omisso
porque trata-se de obrigação de fazer completamente impossível de cumprimento, visto que, o cartão de crédito consignado não poderá jamais ser transformado em contrato de empréstimo consignado, por terem natureza jurídica distintas, se tratar de produtos diversos, com margens específicas.

Aponta
que há omissão quanto ao valor excedente a ser devolvido em dobro, referente aos termos de incidência da correção monetária e dos juros moratórios na atualização da condenação.

Defende que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0004218-04.2019.8.14.0111

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES

EMBARGADO: LAIDE MARIA DA PAZ

ADVOGADO: RODOLFO FIASCHI RICCIARDI

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

É importante frisar que o voto proferido por essa desembargadora já tratou sobre cada ponto trazido pela parte recorrente, não havendo o que se falar em omissão.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024